Tribunal: TJSP
Processo: 1052625-10.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão readequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406050
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052625-10.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado FA-
ZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes MARISA O-
LINDA MARTINS DIAS MUNIZ e LUIZ GILHERME MUNIZ CATACHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão da apelação
readequado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052625-10.2015.8.26.0053 -Voto no 29.719-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 1052625-10.2015.
8.26.0053.
Recorrente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Recorridos:
MARISA OLINDA MARTINS DIAS MUNIZ e LUIZ GUILHERME
MUNIZ CATACHI.
VOTO No 29.719.1
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Juízo de re-
tratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no RE no
870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema
905) Correção monetária Aplicação do IPCA-E Índice reco-
mendado pelo STF e STJ Juros de mora pelos índices da Lei
11.960/09 Acórdão readequado, conforme a fundamentação.
Relatório
Por v. Acórdão de 15/03/2017, 1 esta C. 12a Câmara negou
provimento ao recurso de apelação da FESP, manteve a sentença que determinou
a aplicação da TR entre 29/06/2009 e 25/03/2015, a partir de então pelo IPCA-E, e
os juros da caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/09; deu provimento,
em parte ao recurso dos exequentes, para majorar os honorários advocatícios su-
cumbenciais.
Interpõe a FESP recursos extraordinário e especial para incidên-
cia dos índices de correção monetária da Lei 11.960/09 até a expedição do requi-
sitório. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público ordena
retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C. Supremo Tribunal
1 Acórdão, fls. 219/225.
2 Fls. 228/235 e 237/251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052625-10.2015.8.26.0053 -Voto no 29.719-JV
3
Federal e Superior Tribunal de Justiça. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no 1.492.221-PR
(Tema 905) e pelo STF no RE no 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável nas condena-
ções judiciais impostas à FESP, independentemente de sua natureza, os valores
deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-
E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), observo
que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com repercussão geral,
ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais embargos foram
recentemente rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019; o teor do v. acórdão
ainda não foi publicado, mas a decisão já foi proferida e deve ser observada.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendimento
do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário. Possibi-
3 Fls. 288/289 e 290/292.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052625-10.2015.8.26.0053 -Voto no 29.719-JV
4
lidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o
entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independen-
temente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo
regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do
CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Supremo
Tribunal Federal, RE 612375 AgR/DF, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Min.
Rel. Dias Toffoli)
(grifei|).
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em REsp
no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei 11.960/09
não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
No caso dos autos, o v. acórdão confirmou a sentença que de-
terminou a aplicação da TR até 25/03/2015, a partir de então o IPCA-E, com rela-
ção aos índices de correção monetária; e dos juros de mora da caderneta de pou-
pança, nos termos da Lei 11.960/09.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam apli-
cados, quanto à correção monetária, os Índices de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) desde 29/06/2009.
Em acréscimo, observo que os exequentes não pleitearam a a-
plicação do IPCA-E no período entre 29/06/2009 e 25/03/2015. Todavia, a taxa de
juros e índices de correção monetária são questões de ordem pública e de natu-
reza processual, devem ser conhecidas de ofício pelo juiz ou Tribunal, sem que isso
implique em reformatio in pejus ou julgamento extra petita , conforme entendi-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052625-10.2015.8.26.0053 -Voto no 29.719-JV
5
mento do C. STJ (4a Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSA-
RINHO JUNIOR, j. 02/12/2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF,
Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011; 1a Turma, AgRg no REsp
1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 26/02/2013).
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir seu
juízo de admissibilidade ou de recusa, na forma da lei, em relação ao recurso. É
como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO READEQUADO, conforme a funda-
mentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR